Tribunal: TJSP
Processo: 2276769-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento – ação consignatória de chaves - locação de imóvel comercial - insurgência contra decisão que trouxe reconhecida "ex officio" a incompetência do Foro Central para processamento do feito, com ordem de remessa dos autos ao Foro Regional de Santo Amaro - cláusula de eleição de foro - possibilidade de as partes elegerem a comarca, mas não o foro - competência funcional e

Ementa:
Agravo de instrumento – ação consignatória de chaves - locação de imóvel comercial - insurgência contra decisão que trouxe reconhecida "ex officio" a incompetência do Foro Central para processamento do feito, com ordem de remessa dos autos ao Foro Regional de Santo Amaro - cláusula de eleição de foro - possibilidade de as partes elegerem a comarca, mas não o foro - competência funcional e absoluta dos Foros Regionais - autora domiciliada em palco sob jurisdição do Foro Regional de Santo Amaro - fixação da competência segundo as regras de organização judiciária - exegese do artigo 53, II, da Resolução no 02 de 15/12/1976 - decisão preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276769-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARISA FURLANIS, é agravada SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276769-70.2019.8.26.0000 -Voto no 10026 RA
2
Voto n. 10026- 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2276769-70.2019.8.26.0000
Origem: 40a Vara Cível do Foro Central- Capital
Agravante: Marisa Furlanis
Agravada: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A
Agravo de instrumento
ação consignatória de chaves -
locação de imóvel comercial - insurgência contra decisão
que trouxe reconhecida “ex officio” a incompetência do
Foro Central para processamento do feito, com ordem de
remessa dos autos ao Foro Regional de Santo Amaro -
cláusula de eleição de foro - possibilidade de as partes
elegerem a comarca, mas não o foro - competência
funcional e absoluta dos Foros Regionais - autora
domiciliada em palco sob jurisdição do Foro Regional de
Santo Amaro - fixação da competência segundo as regras de
organização judiciária - exegese do artigo 53, II, da
Resolução no 02 de 15/12/1976 - decisão preservada -
recurso improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
autos de ação consignatória de chaves que Spal Indústria
Brasileira de Bebidas S/A move em face de Marisa Furlanis; insurge-
se a agravante/acionada contra r. “decisum” que trouxe
reconhecida “ex officio” a incompetência do Foro Central para
processamento do feito, com ordem de remessa dos autos ao Foro
Regional de Santo Amaro; diz desacertada a postura, salientando
em trâmite o processo há mais de três anos no Foro Central, onde
produzida a prova pericial, achando-se a demanda em termos para
julgamento; defende a prevalência da cláusula de eleição do foro
livremente ajustada entre as partes, argumentando, em arrimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276769-70.2019.8.26.0000 -Voto no 10026 RA
3
com o disposto no artigo 63 do Código de Processo Civil1; pede, na
esteira, seja mantida a tramitação do feito junto à 40a Vara Cível do
Foro Central, pena de afronta ao princípio da celeridade processual.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 39/40),
registrado o decurso “in albis” do prazo para oferta de
contraminuta (fl. 57).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se, na origem, de ação consignatória de
chaves; alicerça-se em contrato de locação de imóvel comercial
firmado para vigorar por 24 meses - 10/06/2002 a 09/06/2004;
aditado por diversas vezes, e acabara prorrogado por prazo
indeterminado; diz a requerente que, em intentando rescindir o
pacto, com devolução das chaves, acabara a suplicada por
condicionar seu recebimento à execução de reformas no bem.
Em curso o feito, e o reconhecimento, “ex
offício”, da incompetência do Foro Central, com ordem de remessa
dos autos ao Foro Regional de Santo Amaro; este o teor do r.
“decisum” impugnado: “Trata-se
de ação de consignação
proposta
por Spal Indústria Brasileira
de Bebidas S/A. em face de Marisa
Furlanis. O domicilio
do autor da ação pertence ao Foro Regional de
Santo Amaro enquanto
que a ré é domiciliada
na Comarca de
1 “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do
território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e
obrigações.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276769-70.2019.8.26.0000 -Voto no 10026 RA
4
Piracicaba/SP.
Nesse sentido, deve ser observado
o já consolidado

e irrefutável
entendimento
jurisprudencial
de que a competência

territorial
interna entre os foros da capital é absoluta,
conforme

disposto nas Normas de Organização
Judiciária
do Estado de São
Paulo, sobretudo
na Resolução
no 1, de 29.12.71 e Lei 3947/83, bem
como que já se pronunciou
o Egrégio Tribunal de Justiça desse
estado, por diversas vezes, como se colaciona
a presente ementa:
(...). Com efeito, de acordo com o Código de Processo
Civil, às
partes compete escolher o município/foro
onde litigarão, mas não
podem, aleatoriamente,
- como decorrência
do princípio do juiz
natural
escolher o juízo, cuja distribuição
de competência
está
ligada à Organização
Judiciária,
própria de cada Tribunal, atento às
realidades
sociais. Em outras palavras,
para observância
da
cláusula do foro de eleição, basta que a ação seja ajuizada na
Comarca escolhida
pelas partes, in casu, a Comarca de São Paulo.
A competência
do Foro Central
João Mendes é residual no caso
de foro de eleição quando nenhuma
das partes estiver sediada na
Comarca de São Paulo, Capital. Nesta hipótese,
evidentemente,

não
havendo
qualquer
critério
interno
de
distribuição

de
competência,
deve prevalecer
a competência
residual prevista no
artigo 54 da Resolução
n. 02, de 15/12/1976.
Todavia, quando uma
das partes for sediada no Município,
há de prevalecer
o disposto no
artigo 53, II, do aludido diploma normativo:
"Artigo 53. Aplicam-se

às Varas Distritais
da Comarca da Capital os seguintes
princípios:

(...) II
para fins de competência
decorrente
do domicílio,

residência,
situação do imóvel, local de fato ou da prática do ato, e
semelhantes,
os foros distritais se consideram
distintos entre si e
do foro central; e não será admitida competência
cumulativa
entre
o central e os distritais,
nem entre estes". Ora, considerando
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276769-70.2019.8.26.0000 -Voto no 10026 RA
5
princípio da razoabilidade,
segundo o qual a competência
deve ser
distribuída
de maneira razoável a evitar sobrecarga
de determinado

juízo; considerando
o princípio do juiz natural, a vedar a escolha do
juízo pelas partes; considerando
que a organização
judiciária
se
baseia nos limites territoriais
do município,
partindo do número de
jurisdicionados
em cada bairro/região
etc; considerando
o disposto
no artigo 9o, §2o, da Lei de Introdução
ao Código Civil, invocado por
analogia,
a indicar a possibilidade
de se fixar a competência
com
base no local de residência
do proponente,
residindo
uma das
partes contratantes
na comarca do foro de eleição, o juízo
respectivo
será igualmente
competente
para o julgamento
do
processo.
Assim, ante o valor atribuído à causa, trata-se de
hipótese de remessa ao Foro Regional.
Diante do exposto, dado que
o endereço
do autor é de competência
de outro foro, declino da
competência
e determino
a remessa destes autos a uma das Varas
Cíveis do Foro Regional de Santo Amaro, dando-se baixa na
distribuição
e fazendo-se
as devidas anotações.
Aguarde-se o
decurso de prazo desta decisão, ou eventual manifestação das
partes renunciando ao prazo recursal. Intime-se”.
A irresignação, “data venia”, não prospera; a
prerrogativa legal atribuída às partes para fixação da competência,
por força da autonomia negocial, restringe-se à eleição da comarca
- artigo 63, “caput”, do CPC; não autoriza a escolha aleatória/vazia
entre Foros, Central e Regional - corolário do princípio do juiz
natural - cuja distribuição se acha disciplinada no Código Judiciário
do Estado de São Paulo e Resolução própria do Órgão Especial -
regra de competência funcional e absoluta (artigo 53 da Resolução
TJSP no 02/76), inadmitindo, destarte, prorrogação ou modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276769-70.2019.8.26.0000 -Voto no 10026 RA
6
por convenção das partes - artigo 62 do CPC. o que faz a matéria
cognoscível “ex officio”.
“In casu”, de se ver, as partes celebraram
contrato de locação de imóvel com eleição do Foro Central de São
Paulo para a solução de eventuais impasses oriundos da relação
“ex locato”; a suplicada conta domicílio em outra comarca
ao
qual renunciara via a cláusula de eleição
enquanto a autora em
área de jurisdição jungida ao Foro Regional de Santo Amaro, o que
a atrair incidência do critério subsidiário objeto do artigo 53, II, da
Resolução no 02/76, “verbis”: “Aplicam-se às Varas Distritais da
Comarca da Capital: (...) II- para fins de competência decorrente do
domicílio, residência, situação do imóvel, local de fato ou prática
do ato, e semelhantes, os foros distritais se consideram distintos
entre si e do foro central; e não será admitida competência
cumulativa entre o central e os distritais, nem entre estes”.
Confira-se, por oportuno, na direção, julgado da
c. Câmara Especial deste e. Tribunal:
“Conflito negativo de competência. ação de cobrança
distribuída à 18a vara cível do foro central da capital em
razão de eleição do foro da comarca de são paulo. réus
residentes em outro estado e autora domiciliada sob a
jurisdição do foro regional de pinheiros. competência
funcional e absoluta dos foros regionais. remessa dos
autos ao foro regional de pinheiros, em razão do domicílio
da autora. critério subsidiário de fixação da competência.
competência do juiz suscitante da 2a vara cível do foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276769-70.2019.8.26.0000 -Voto no 10026 RA
7
regional de pinheiros.” (Câmara Especial, Conflito de
competência cível no 0020509-88.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado), j.
28/06/2019)
É o quanto basta.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator